Tribunal: TJPA
Processo: 0801906-29.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801906-29.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM-IPMB, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: LUCILENE APARECIDA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis e Remessa Necessária em face de sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal à incorporação da gratificação de magistério nos seus proventos de aposentadoria, nos termos da Lei Municipal nº 7.528/1991.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se a gratificação de magistério prevista na legislação municipal pode ser incorporada aos proventos de aposentadoria do servidor que preenche os requisitos legais para sua percepção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 39 da Lei Municipal nº 7.528/1991 estabelece que, ao servidor que completar 25 anos de efetivo exercício no magistério, será atribuída automaticamente a gratificação correspondente a 10% do vencimento-base, sendo um critério objetivo que garante o direito ao benefício.

4. Comprovado nos autos que a servidora exerceu o magistério por mais de 26 anos, restaram preenchidos os requisitos para a concessão da gratificação e sua inclusão nos proventos de aposentadoria.

5. A tese de que a ausência de contribuição previdenciária impediria a incorporação da gratificação não se sustenta, uma vez que a servidora foi aposentada com proventos integrais, não se tratando de verba de natureza transitória.

6. A gratificação de magistério não se confunde com o adicional por tempo de serviço, razão pela qual não incide a vedação contida no art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelações conhecidas e desprovidas. Remessa Necessária conhecida e sentença mantida.

Tese de julgamento
: “A gratificação de magistério prevista na Lei Municipal nº 7.528/1991 pode ser incorporada aos proventos de aposentadoria do servidor que preenche os requisitos legais, não incidindo a vedação do art. 37, XIV, da Constituição Federal”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; Lei Municipal nº 7.528/1991, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0014230-02.2013.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 18/02/2019.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DAS APELAÇÕES
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, bem como
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e manter a sentença inalterada, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelações Cíveis interpostas pelo Município de Belém e pelo Instituto de Previdência do Município de Belém – IPMB em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém que concedeu a segurança pleiteada por Lucilene Aparecida do Espírito Santo da Silva, nos seguintes termos (ID 10658099):

“Posto isto e considerando os argumentos e fundamentos que permeiam esta decisum,
CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA, julgando extinto o processo, para determinar a imediata incorporação da gratificação de magistério nos proventos da impetrante, correspondente a 10% (dez por cento) do vencimento base, conforme art. 39 da lei municipal n.º 7.528/1991
.

Sem custas
, eis que deferida a gratuidade da Justiça na decisão de ID 47415968.

Sem condenação em honorários,
conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal, em reexame necessário.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Em suas razões recursais, os apelantes defendem que a pretensão contida na inicial é notadamente inconstitucional por violação ao art. 37, inciso XIV, da Carta Magna, uma vez que não pode ser admitido que a mesma circunstância (o tempo de serviço) seja objeto de duas vantagens distintas.

Pontuam que a apelada nunca percebeu a vantagem pretendida enquanto estava na ativa e, portanto, nunca houve inclusão de tal verba nas contribuições destinadas ao sistema previdenciário, de modo que a incorporação aos seus proventos de aposentadoria violaria o princípio contributivo.

Assim, requerem a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 10658115).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer manifestando-se pelo desprovimento dos recursos (ID 12542574).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, bem como
da Remessa Necessária, em observância ao art. 14, § 1º da Lei Federal nº 12.016/2009
[1]
.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de incorporação da gratificação de magistério nos proventos da apelada, à luz da Lei Municipal nº 7.528/1991 (Estatuto do Magistério do Município de Belém).

O art. 39 do referido diploma legal dispõe expressamente que, ao servidor que completar 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício no magistério, será atribuída automaticamente a gratificação correspondente a 10% do vencimento-base. O critério estabelecido pela norma é objetivo, bastando o implemento do tempo aludido para garantir o direito ao benefício.

No caso dos autos, restou demonstrado que a apelada exerceu o efetivamente o magistério por mais de 26 (vinte e seis) anos, conforme documentação juntada (ID 10658074 - Pág. 3). Assim, restaram preenchidos os requisitos exigidos para a percepção da gratificação, o que justifica sua inclusão nos proventos de aposentadoria.

Com efeito, a alegação dos apelantes de que a gratificação não pode ser incorporada por ausência de contribuição previdenciária não prospera, uma vez que a apelada foi aposentada com proventos integrais (ID 10658071) e que somente há vedação à incorporação de parcelas de natureza transitória, não sendo esta a hipótese da gratificação de magistério.

Outrossim, a tese de que o recebimento da verba em comento violaria o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal não se sustenta, posto que a gratificação de magistério não se confunde com o adicional por tempo de serviço. Enquanto o adicional leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público de forma geral, a gratificação decorre exclusivamente da atuação na área do magistério por período específico, conforme previsto na legislação municipal. A distinção entre as verbas impede a aplicação da vedação constitucional à cumulação de vantagens.

Registre-se que a jurisprudência desta Corte de Justiça corrobora a tese de que a gratificação de magistério integra os proventos dos servidores que preencham os requisitos legais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO. ART. 36 DA LEI Nº 5.351/86. DIREITO A GRATIFICAÇÃO PELO EFETIVO EXERCÍCIO DE 25 ANOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR. ARTIGO NÃO REVOGADO PELAS LEIS Nº 5.810/94 E Nº 7.442/10. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 2º, § 1º DA LEI DE INTRODUÇÃO DAS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO.

1- Preliminarmente o apelante suscitou a ocorrência de prescrição, porém, analisando o caso, entendo que, trata-se de relação de trato sucessivo, uma vez que, nas relações em que a Fazenda Pública figure como devedora e quando não tiver sido negado o próprio direito vindicado, a prescrição atinge somente as prestações vencidas nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

2-
No mérito, comprovou que o apelado tem direito a gratificação, por ter exercido a função efetiva de professor por mais de 25 anos, uma vez que não há revogação do dispositivo, seja de forma expressa ou tácita. Assim devido seu pagamento.

3- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0014230-02.2013.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 18/02/2019, 1ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

Diante da inexistência de irregularidades no
decisum
recorrido, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,

bem como
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e mantenho a sentença em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 14.

Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1º Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. (...)

Belém, 25/02/2025